Tribunal: STF
Processo: HC 178171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental nos embargos de declaração, que manteve decisão mediante a qual não se conheceu do writ por ausência de legitimidade da Corte para processar ou julgá-lo.
    Por intermédio de petição incidental, a defesa formula pedido de destaque para o julgamento do feito, bem como o deferimento de sustentação oral (Petição/STF nº 43506).
    Decido.
    Versa o art. 4º da Resolução STF nº 642/19, alterado pela Resolução nº 669/20, o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifos nossos)
    Verifica-se, portanto, que, embora haja previsão para pedido de destaque, o seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Feito esse registro, anoto não vislumbrar na espécie nenhuma especificidade para justificar o seu julgamento fora do ambiente virtual, mormente se levarmos em conta que a impetração foi manejada contra ato de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o STF competência para processar e julgá-lo.
    Essa decisão, aliás, foi confirmada pelo Tribunal Pleno em sede de agravo regimental. Vide:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Ausência de legitimidade da Corte para processar ou julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem foro no STF por prerrogativa de função no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Pedido de conversão do writ em reclamação por descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. Impossibilidade. Questão deduzida em sede de embargos. Inovação recursal inadmissível. Precedentes. Ausência de identidade material entre os paradigmas invocados e a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (DJe de 25/5/20)
    Anoto, por fim, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o aresto embargado, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que, como dito, não é o caso.
    Por outro lado, por expressa vedação regimental, não cabe sustentação oral em sede de embargos (RISTF, art. 130, § 2º).
    Nessa conformidade, indefiro os pedidos formulados na petição incidental.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente